Tribunal: TJMT
Processo: 1010846-07.2018.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010846-07.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CESAR LUIS TAVARES - CPF: 441.175.231-04 (APELANTE), PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ - CPF: 041.585.521-76 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1010846-07.2018.8.11.0015 – Sinop

Apelante
: Cesar Luís Tavares

Apelado
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –– RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –– DESVIO DE ENERGIA -

COMPROVAÇÃO – DIFERENÇA NO CONSUMO DEMONSTRADA – REGULARIDADE DA COBRANÇA – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.

Comprovado o desvio de energia pela concessionária, mediante regular procedimento administrativo descrito na Resolução ANEEL n. 414/2010, é licita a cobrança dos valores da energia efetivamente consumida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1010846-07.2018.8.11.0015 – Sinop

Apelante
: Cesar Luís Tavares

Apelado
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Cesar Luiz Tavares
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a

Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da
Aç
ão Declaratória de Inexistência de Débito n. 1010846-07.2018.8.11.0015 -, proposta
contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., que julgou improcedente os pedidos da inicial
, para declarar lícito e exigível o valor cobrado pela concessionaria a título de recuperação de consumo de energia elétrica e

condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou

em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Afirma que não houve comprovação da ocorrência

de fraude no medidor, na medida em que não foi apresentado o resultado da pericia técnica realizada no equipamento, que foi removido pela concessionaria, a evidenciar a ocorrência do consumo não faturado ou faturado a menor.

Alega que a conduta caracteriza cerceamento de defesa, e afronta a inversão do ônus da prova e por tais argumentos, pede pela reforma da sentença.

Certificado o decurso do prazo, sem contrarrazões pela apelada (Id n. 102719001).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 20 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021